Tribunal: TJMT
Processo: 1030007-72.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030007-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), GABRIANI SILVA RAMOS - CPF: 025.816.282-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIANI SILVA RAMOS - CPF: 025.816.282-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. P. D. S. - CPF: 077.148.001-60 (AGRAVADO), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – COBERTURA OBRIGATÓRIA – AMPLIAÇÃO DAS REGRAS DE COBERTURA PROMOVIDA PELA ANS - PROVA DOCUMENTAL QUE ATESTA A NEGATIVA EM RELAÇÃO A DEMANDA DO PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
A tutela judicial imposta à agravante está amparada nas recentes modificações normativas que passaram a obrigar as operadoras de planos de saúde a fornecer tratamento multidisciplinar adequado em relação a patologia do paciente, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano
s
Morais n. 1030779-26.2023.8.11.0003, ajuizada por
RENAN PEREIRA DA SILVA
, representado por sua genitora
Gabriani
Silva Ramos, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa, que a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize/custeie o tratamento multidisciplinar destinado ao autor, conforme prescrição médica.

Para tanto, a agravante aduz que não foram preenchidos os requisitos exigidos para concessão da tutela, pois não houve sequer negativa do tratamento multidisciplinar requerido pelo paciente, salientando, ainda, que o tratamento de psicomotricidade não possui previsão no rol da ANS.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº
207022182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária, que a agravante custeie o tratamento multidisciplinar destinado ao autor, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, não se verifica qualquer desacerto da decisão de origem, que sob o ponto de vista da probabilidade do direito e do perigo de dano, determinou que a operadora de plano de saúde cumpra
com a
obrigação atinente ao fornecimento do tratamento multidisciplinar
prescrito em
favor d
o
autor.

A tutela judicial imposta

à
agravante
está amparada nas

recentes modificações normativas que
passaram a obrigar
a
s
operadora
s
de plano
s
de saúde a fornecer
tratamento multidisciplinar adequado em relação a patologia do paciente
,
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

No caso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu pela ampliação das regras de cobertura para usuários com transtornos globais do desenvolvimento, em que foi contemplada, dentre outras, a patologia do agravado (Autismo Infantil CID 10 – F84.0).

Na
decisão
ampliativa
em questão
,
por meio da
Resolução Normativa nº 539/2022,
foi incorporado
ao rol de procedimentos reconhecidos
,
o tratamento indicado para a autor, ora agravad
o
, qual seja, o modelo
Applied
Behavior

Analysis
– ABA, o qual, agora, não pode ser negado pela agravante.

Em termos mais precisos,
a agravante
não pode
negar
ao agravado nenhuma das modalidades profissionais das terapias
prescritas
pelo método ABA, no caso,
os tratamentos com
psicólogo, psicomotricista, fonoaudi
ólogo
e terap
euta
ocupacional

(
id. 129507521
)
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE –
BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTOS PSICOLOGIA ABA, FONOAUDIOLOGIA ABA, TERAPIA OCUPACIONAL com INTEGRAÇÃO SENSORIAL, PSICOMOTRICIDADE, EQUOTERAPIA, MUSICOTERAPIA, PSICOPEDAGOGIA, MÉDICO PSIQUIATRA – JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – ERESP. nº 1.886.929 e ERESP. nº 1.889.704 – MÉTODO/TÉCNICAS DAS TERAPIAS INDICADAS PELO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE CONTEMPLADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 539/22
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do decisum.

(N.U 1017031-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

No que tange
a alegação de inexistência
de negativa d
os
tratamentos, verifica-se
que a prova documental apresentada nos autos contradiz
a tese ventilada pela agravante,
pois o autor demonstrou o envio de vários
e-mails
ao longo de meses, em que o paciente solicitou acesso aos tratamentos, contudo, sem que obtivesse qualquer
resposta
ou solução em relação
à
sua demanda, nos termos dos registros apresentados no
id de n. 202205197
.

Assim, na hipótese dos
a
utos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024